Tribunal: TJMT
Processo: 1005596-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Gustavo José Rossete, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 29 de março de 2021, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
Asseverou que realizou-se a audiência de custódia em 31 de março de 2021, momento esse em o representante do Ministério Público pugnou pela conversão em prisão preventiva, e a defesa pediu a concessão da liberdade do paciente, tendo em vista seus predicados favoráveis, todavia a autoridade coatora entendeu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentando na gravidade da conduta, bem como, supostamente estariam presentes os requisitos legais para a segregação cautelar, notadamente para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal.
Declarou que inexistem motivos para manter a prisão do paciente, posto que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, bem como a fundamentação utilizada na decisão é genérica e descabida, visto que o beneficiário possui residência fixa na Comarca, é primário, além do fato de que, caso condenado, poderá ser aplicado a causa de diminuição do tráfico privilegiado, Sursis, ou substituir por restritiva de direito, além do fato de cumprir a pena em regime aberto.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP. (Id. 82167471)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo José Rossete, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id. 82167474 – pág. 45/50)
“OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência, na Sala de Audiência da Comarca de Juscimeira/MT, constatou-se, de forma online, a presença das pessoas acima mencionadas, sem qualquer oposição das partes, nos termos da Resolução CNJ 329/2020.
Nos termos da Resolução n° 9/2015/TP do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 678, de 06 de novembro de 1992.
Na presente solenidade foi colhido o depoimento do indiciado por videoconferência, tudo conforme mídia audiovisual, em anexo.
O Ministério Público pugnou em ID. 52484412 pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
Após, dada a palavra a Defesa que manifestou pela relaxamento/concessão de liberdade ao autuado mediante aplicação de medidas cautelares, bem como para seja oficiado os órgãos competentes visando apurar possível abuso de autoridade, as quais foram registradas pelo sistema Teams.
Na sequência o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestação, que reitero os pedidos acostados em Id. 52484412.
Em seguida, o M.M. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
1. Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de Gustavo José Rossete pelo cometimento, em tese, do delito previsto no art. 33, da Lei no. 11.343/06.
Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado.
Primeiramente, deve ser salientado que a prisão está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em revogação/relaxamento.
Com o advento da Lei 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela autoridade judiciária. Veja o que dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal:
(...)
Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva.
In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual se impõe a verificação da pertinência de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.
No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante, tendo em vista ter sido encontrado o autuado com 16 (dezesseis) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em sementes e 4 (quatro) porções de substância análoga à Pasta Base acondicionado(a) em sendo 3 Pedras (pequenas) e uma grande, 01(um) unidade(s) Faca de Cozinha, Cabo Preto, além de um aparelho celular.
Ademais, consta dos autos que o flagrado em afirmou COMERCIALIZAR DROGAS E QUE ESTAVA INDO ENTREGAR A UM COMPRADOR/USUÁRIO.
A par disso, nesse primeiro momento, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em flagrante, aliados aos objetos apreendidos naquela oportunidade, caracterizam o transporte e comercialização de entorpecentes, nos termos do art. 33, da Lei n° 11.343/06.
Em arremate, consta ainda a confirmação positiva por meio de Laudo Preliminar de Constatação que os entorpecentes encontrados com o autuado se tratam de maconha e cocaína (id. 52386077).
Ademais, a prisão preventiva do indiciado se mostra necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Com efeito, a prática criminosa por parte do acusado na espécie, em particular, o volume de entorpecente encontrado, e os demais elementos presentes nos autos, revela suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em Lei.
Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Neste sentido:
(...)
Ademais, o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, com relação à pena in abstrato, é preenchido pelo art. 33, da Lei no 11.343/06.
2. Decido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento/liberdade provisória apresentado pelo Indiciado. Por consequência, DECRETO a prisão preventiva de Gustavo José Rosset, para a garantia da ordem pública. (...)”.
Sabe-se que conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.
Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O segundo passo, é aferir a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.
Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.
No caso sub oculi, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o periculum libertatis, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o paciente Gustavo possa causar ou dificultar na atuação Estatal.
Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...) (HC 489.132/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)
Ademais, forçoso é reconhecer que, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da segregação cautelar.
Sendo de rigor destacar:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)
Não obstante, o decisum em destaque revelar que a conduta do paciente Gustavo se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao paciente, já identificado e não ostenta registros anteriores, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.
Nesse sentido, os arestos dos Tribunais:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015) “O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação,não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC no 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)
Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.
Portanto, a prisão preventiva do paciente, não traz em seu corpo escrito elementos concretos a ensejar a adoção de medida extremada, fazendo apenas menção de forma genérica, quanto a necessidade do recolhimento preventivo, sendo que não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu
Constata-se, portanto, que a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da prisão preventiva.
Por não ter qualquer embasamento robusto e explícito dos atos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, apenas em favor de Gustavo José Rossete, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP), consistentes nas seguintes condições:
1) Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;
2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;
3) Comparecimento em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;
4) Não se ausentar no território da Comarca de Juscimeira/MT sem autorização judicial.
5) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
6) Não se envolver em outra infração penal.
7) Inclusão em Monitoramento eletrônico.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Registro, por derradeiro, advirta o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.